Tribunal: STF
Processo: ARE 1347973
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CRIMINAL DUPLA. ARTIGOS 157, § 2º, INCISO II, E § 2º-A, INCISO I, C/C 71, DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO. EXCLUSÃO DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA DA PENA. REGIME PRISIONAL. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.



    1- Impossível acolher o pleito absolutório, quando os elementos dos autos apontam os apelantes como autores dos crimes de roubo majorado, sendo presos em poder dos pertences das vítimas.



    2- Não há que se falar em exclusão da majorante prevista no artigo 157, § 2°-A, inciso I, do CP, quando provado que os agentes portavam arma de fogo no momento dos crimes.



    3- Devidamente respeitadas as fases do processo dosimétrico, não há que se falar em redução da pena abaixo do mínimo legal, inteligência da súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça.



    4- Descabe pleito de modificação do regime prisional, fixado nos termos da lei.



    5- Incabível a substituição da pena reclusiva por restritivas de direitos, diante do não preenchimento dos requisitos legais.



    6- Prejudicada a concessão do direito de recorrer em liberdade, quando já concedida na sentença.



    7- Apelos conhecidos e desprovidos."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III, 5º, incisos LIV e LV, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, incisos LIV e LV, e 93, inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    Nada obstante a sustentação do 1º apelante de que não há provas suficientes para manter a condenação, tal afirmação não merece acolhimento, porquanto os elementos de convicção aferidos nos autos, a partir da fase inquisitiva da persecução penal, apontam-no como um dos autores dos fatos narrados na peça vestibular, crimes praticados na companhia de Gabriel Souza da Silva e do menor de idade W.M.L.F..



    A materialidade e a autoria delitivas foram demonstradas pelo inquérito policial, auto de exibição e apreensão, termos de entrega, registros de ocorrências, registro de atendimento integrado (movimentação 64, arquivo 01, pp. 23/24, 25 e 38/39, movimentação 64, arquivo 02, pp. 02/08, 26/27, 39/40, 44, 48 e movimentação 27), declarações das vítimas, depoimentos testemunhais e confissão do apelante Gabriel, todos prestados em harmonia e convergentes no detalhamento das ações criminosas, apontando os denunciados como sujeitos ativos dos crimes de roubo majorado.



    (...)



    No caso em testilha, extrai-se das declarações das vítimas e depoimentos dos policiais militares, colhidos no inquérito policial e instrução processual, que é imperiosa a manutenção da sentença prolatada, confirmando a condenação, não havendo que se falar em absolvição.



    Ficou devidamente comprovado nos autos, que Gabriel, na companhia do adolescente W., abordou as vítimas, na posse de arma de fogo, e subtraíram os pertences destas, ao passo que Hélio era quem dirigia o veículo Vectra e tinha a função de garantir a fuga deles dos locais dos crimes.



    Para compor o conjunto probatório, extrai-se que as vítimas reconheceram os processados, os bens subtraídos foram encontrados no interior do veículo que estes ocupavam e o processado Gabriel confessou as práticas delitivas.



    (...)



    Demais disso, no caso em epígrafe, tem-se a certeza sobre a configuração das causas de aumento do emprego de arma de fogo e concurso de agentes, haja vista que as provas examinadas anteriormente, notadamente, a narrativa segura das vítimas acerca dos fatos, foram consistentes em comprovar que a subtração em tela foi praticada por dois agentes, sendo que o terceiro tinha a função de garantir a fuga, e ocorreu em virtude de os ofendidos serem gravemente ameaçados, mediante emprego de arma de fogo.



    (...)



    Entendo imperioso acrescentar que o menor W., ao ser ouvido em juízo, pontuou que a arma de fogo lhe pertencia, e apesar de estar danificada no tambor, efetuava disparos.



    Insta consignar que tanto o emprego de arma de fogo, como o concurso de pessoas são circunstâncias que elevam a pena, visto que são capazes de causar maior temor na vítima.



    Neste contexto, de suficiência do substrato probatório produzido quanto à materialidade dos delitos de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas, bem como sobre a autoria, deve ser mantida a condenação dos processados GABRIEL SOUZA DA SILVA e HÉLIO WILSON SOUZA DA CRUZ nas sanções dos artigos 157, § 2º, inciso II e § 2º-A, inciso I, c/c 71, ambos do Código Penal."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).



     



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE ROUBO E RECEPTAÇÃO. ARTIGOS 157, 2º, I E II (REDAÇÃO ANTERIOR À LEI 13.654/2018), E 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. AUTORIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. DETERMINADA A CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO, COM A CONSEQUENTE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO” (ARE 1.216.238/CE, AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 30/8/19).



     



    “DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. FURTO. MATERIALIDADE E AUTORIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, LXIII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE 1110286/SP - AgR, Rel. Min. Primeira Turma,Rosa Weber, DJe de 26/11/18).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO DE FORMA ADEQUADA E SUFICIENTE À DEMONSTRAÇÃO DA CONVICÇÃO DO JULGADOR. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 928826/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 1º/2/16).



     



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Desclassificação do crime de roubo consumado (art. 157, § 2º, incisos I e II, do CP) para o de furto qualificado (art. 155, § 4º, inciso IV, do CP). 4. Exame de prova. Impossibilidade. Súmula 279/STF. 5. Agravo a que se nega provimento” (ARE 1054623/SP - AgR, Segunda Turma,Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 14/12/17).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 7 de outubro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente